Tribunal: TJSP
Processo: 2024910-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça. Condomínio voltado à moradia popular. Programa Minha Casa Minha Vida. Elevado número de condôminos inadimplentes. Requisitos necessários à concessão da gratuidade que se encontram presentes. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024910-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL DO BOSQUE II, é agravada
VALDETE LUCIANA GUIMARÃES.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024910-62.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento n.o 2024910-62.2020.8.26.0000 – Mogi das Cruzes
Agravante: Condomínio Conjunto Residencial do Bosque II
Agravada: Valdete Luciana Guimarães
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42353)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
pedido de concessão de gratuidade de
justiça. Condomínio voltado à moradia
popular. Programa Minha Casa Minha
Vida. Elevado número de condôminos
inadimplentes. Requisitos necessários à
concessão da gratuidade que se encontram
presentes. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12)
interposto por Condomínio Conjunto Residencial do Bosque II contra a
decisão (fls. 18) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível
da Comarca de Mogi das Cruzes, que, nos autos da ação de cobrança
ajuizada por ele contra Valdete Luciana Guimarães, indeferiu pedido de
concessão de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das
custas em quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Alega
ser condomínio edilício destinado ao Programa Minha Casa Minha
Vida. Relata a existência de número expressivo de condôminos
inadimplentes. Informa que, pela planilha de débitos acostada aos autos,
é possível verificar que a taxa condominial é de valor baixo, condizente
com a realidade econômica dos condôminos. Subsidiariamente, requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024910-62.2020.8.26.0000
3
seja autorizado o recolhimento das custas ao final do processo. Postula a
concessão de efeito suspensivo. Pugna pela reforma da decisão.
É esse o relatório.
Os benefícios da justiça gratuita podem ser
concedidos tanto à pessoa natural como à jurídica, que venham a
demonstrar que estão impossibilitadas de arcar com os encargos
judiciais.
A propósito, confira-se o que estabelece o
artigo 98, caput, do Código de Processo Civil/2015: A pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Pois bem.
De pronto, extrai-se dos autos que se trata de
condomínio voltado à moradia popular. Aliás, é o que demonstra as
cópias da Convenção de Condomínio (fls. 14/39 dos autos originais),
que acena participação do Regimento Interno
Empreendimento
Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV.
O condomínio agravante relatou, ainda, que
passa por dificuldades financeiras, tendo em vista possuir elevado
número de inadimplentes.
Além disso, nota-se que sua movimentação
financeira é de valores inexpressivos frente às despesas condominiais,
levando a inferir que não tem realmente condições de arcar com as
custas e despesas do processo. Sendo assim, de rigor a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024910-62.2020.8.26.0000
4
benefício pleiteado.
Destarte, o agravo merece ser provido,
devendo a decisão ser reformada, para o fim de conceder ao agravante
os benefícios da justiça gratuita.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator